Tribunal: TCU
Processo: 022.301/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Nestor Lima Nunes contra decisão de que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 2579/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. absorva a parcela compensatória decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998 por quaisquer reajustes futuros concedidos ao interessado, inclusive aquele decorrente da Lei 14.523/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 9.3. dar ciência à Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas pertinentes, de que, no processo de cumprimento de sentença 0023367-58.2009.4.01.3400, em curso na Justiça Federal da 1a Região, referente à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto assentados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (cf. Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente), a exemplo do inativo beneficiário do ato em apreciação no presente feito; 9.4. encaminhar os autos à AudPessoal para que inicie o procedimento de revisão de ofício da apreciação do ato de concessão de aposentadoria em relação a percepção da Gratificação de Atividade Externa (GAE) de forma cumulativa e a falta de comprovação de tempo de exercício suficiente para a incorporação da fração de 2/5 da função CJ-3 nos proventos de aposentadoria do interessado (peça 3), com base no art. 260, § 2o, do Regimento Interno, garantindo-se ao inativo os direitos ao contraditório e à ampla defesa e ao sorteio de novo Relator, em conformidade com o art. 11 da Resolução 353/2023; e 9.5. comunicar esta decisão ao recorrente e ao órgão de origem.